Tribunal: TJSP
Processo: 1501482-36.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Depoimentos da testemunha de acusação e da vítima que comprovam o envolvimento do réu no furto do veículo. Réu, ademais, que foi encontrado na posse da res furtiva e confessou em juízo. Qualificadora. Fraude devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Depoimentos da testemunha de acusação e da vítima que comprovam o envolvimento do réu no furto do veículo. Réu, ademais, que foi encontrado na posse da res furtiva e confessou em juízo. Qualificadora. Fraude devidamente caracterizada. Crime consumado. Dosimetria. Maus antecedentes e prejuízo sofrido pela vítima que justificam a exasperação da pena-base, mas em percentual menor que o fixado em sentença, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", CP, dada sua natureza objetiva. Precedentes do STJ. Fixação do regime fechado que se justifica pela reincidência e pelos maus antecedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.